Tribunal: TJMT
Processo: 1032755-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032755-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA - CPF: 174.457.441-34 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), RONALDO ZANON - CPF: 403.887.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), CAMILA ALEXANDRA UBIALLI - CPF: 049.542.099-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Impenhorabilidade de bem de família. Omissão e contradição. Inexistência. Pretensão de reforma do julgado. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a penhora de imóvel em execução de título extrajudicial. O embargante alega vício de fundamentação, omissão quanto à prova documental (IRPF e faturas de consumo) e erro de premissa fática sobre a titularidade de outros bens e a natureza de moradia habitual do imóvel constrito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade ao (i) considerar insuficiente a declaração de imposto de renda para provar a unicidade patrimonial; (
ii
) reputar exígua a prova de moradia habitual baseada em faturas de um único mês; e (
iii
) manter a penhora diante de indícios de dispersão patrimonial e vínculos do devedor em múltiplas localidades.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo restritos às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. A declaração de imposto de renda possui natureza meramente declaratória e, isoladamente, não faz prova absoluta da inexistência de outros bens, especialmente quando o contexto processual indica complexidade patrimonial e trânsito do devedor em diferentes comarcas.

5. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90) exige prova robusta da estabilidade e habitualidade da moradia. A apresentação de comprovantes de consumo (água e energia) referentes a apenas um mês é insuficiente para demonstrar a residência permanente.

6. O ônus da prova da impenhorabilidade e o dever de cooperação (art. 6o do CPC) recaem sobre o devedor, não havendo que se falar em prova impossível quando este possui vínculos profissionais e negociais conhecidos em outras regiões.

IV
. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A declaração de imposto de renda, por sua natureza declaratória, não constitui prova absoluta de unicidade patrimonial para fins de bem de família quando houver indícios de dispersão de bens. 2. A prova da impenhorabilidade do bem de família exige a demonstração da habitualidade da moradia, sendo insuficientes comprovantes de consumo isolados de um único período mensal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 6o e 1.022; Lei no 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração
oposto
por ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da comarca de Canarana, que nos autos da ação de "execução de título extrajudicial", ajuizada contra o
embargante
por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de bem de família, por entender que a ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família.

O embargante sustenta que o acórdão padece de vício estrutural grave, consubstanciado na negativa de prestação jurisdicional por meio de uma "mutação sucessiva da premissa decisória". Alega que, ao longo do processo, cada instância respondeu a uma pergunta jurídica distinta: o juízo de origem tratou o imóvel como se fosse rural; a decisão monocrática questionou a identidade física do bem; e o acórdão fundamentou-se na pulverização patrimonial, sem que a tese central — de ser o imóvel urbano a única moradia habitual da família — fosse efetivamente enfrentada
.

Assevera a ocorrência de omissão manifesta quanto à análise da Declaração de Imposto de Renda (exercício 2024-2025), documento que goza de presunção de veracidade e que relacionaria apenas a casa de alvenaria objeto da lide como patrimônio imobiliário do casal, refutando a tese de múltiplos bens
.

Aduz a existência de obscuridade quanto à especificação dos supostos "outros imóveis residenciais", apontando que o acórdão não individualizou as matrículas, endereços ou valores de tais bens, baseando-se em alegações genéricas que impedem o controle jurisdicional e o exercício do direito de recorrer
.

Enfatiza a ocorrência de erro de premissa fática no que tange à titularidade dos imóveis mencionados no Laudo de Avaliação, defendendo que o tribunal confundiu propriedades de terceiros com o patrimônio do executado, citando especificamente imóvel pertencente a Ronaldo Zanon
.

Defende que, uma vez reconhecida pelo próprio acórdão a natureza de moradia habitual do imóvel, opera-se a presunção de impenhorabilidade como norma de ordem pública (Lei no 8.009/90), cabendo ao credor o ônus de provar as exceções legais, o que não teria ocorrido no caso concreto
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que, sanados os vícios de omissão, obscuridade e contradição, seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 6.455 e determinado o levantamento da penhora
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a penhora sobre o imóvel de matrícula no 6.455 (São Gabriel do Oeste/MS). Argumenta, em síntese, que houve erro na apreciação das provas (especialmente a Declaração de IR) e uma indevida exigência de prova negativa (inexistência de outros bens).

O embargante sustenta que a juntada da Declaração de IR (exercício 2024-2025) seria prova cabal da unicidade patrimonial. Todavia, não há omissão no julgado, mas sim uma valoração de que tal documento, isoladamente, é insuficiente. No contexto de uma execução que se arrasta e onde se vislumbra "complexidade patrimonial", a Declaração de IR possui natureza meramente declaratória. Ela reflete o que o contribuinte optou por informar ao Fisco, não tendo o condão de, por si só, obstar a verificação de outros bens ou a realidade da ocupação do imóvel, especialmente quando o histórico processual aponta para a existência de negócios e trânsito do devedor em múltiplas localidades.

Ademais, a prova da ocupação do imóvel como moradia permanente — requisito essencial da Lei no 8.009/90 — apresenta-se extremamente exígua. O embargante, embora sustente possuir o imóvel desde 1999, limitou-se a colacionar faturas de água e energia elétrica em nome de sua esposa (
Lucimeire

Antonio
de Almeida) referentes apenas ao mês de setembro de 2025.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade, exige-se a demonstração da estabilidade da moradia. A apresentação de comprovantes de um único mês, em um imóvel adquirido há mais de duas décadas, não permite ao juízo concluir pela habitualidade da residência.

Não prospera a tese de que a exigência de certidões negativas de outras comarcas configuraria prova impossível. No caso concreto, o devedor mantém vínculos profissionais e negociais em diferentes regiões (como São Gabriel do Oeste/MS e Canarana/MT). O dever de cooperação processual (art. 6o do CPC) e o ônus da prova da impenhorabilidade recaem sobre o devedor. A restrição ao direito do credor de ver seu crédito satisfeito só se justifica mediante prova límpida e inconteste de que aquele bem é, de fato, o único refúgio residencial da família. Havendo nebulosidade sobre a dispersão de bens e ausência de prova temporal da residência (visto que contas de um único mês são insuficientes), a manutenção da penhora é medida impositiva para garantir a efetividade da execução.

Portanto, o que o embargante denomina como "erro na apreciação das provas" é, em verdade, o seu inconformismo com o fato de o Tribunal ter considerado o conjunto probatório líquido e frágil. A via dos
aclaratórios
é inadequada para forçar um novo exame de fatos que já foram sopesados e considerados insuficientes para afastar a garantia executiva.

O embargante sustenta que o Laudo de Avaliação (Id. 316438356) faria prova absoluta da impenhorabilidade ao mencionar o imóvel da Rua São Paulo, 1725, como "moradia habitual". Todavia, o v. acórdão não ignorou tal registro; ao contrário, procedeu à sua análise sistêmica. O mesmo documento atesta que a diligência do Oficial de Justiça abrangeu diversas outras matrículas e endereços vinculados ao executado
/embargante
.

Para que o Laudo de Avaliação pudesse ter o peso pretendido pelo embargante, ele deveria estar lastreado por um conjunto documental que demonstrasse a continuidade da moradia. No caso em tela, verifica-se uma contradição insanável: o embargante afirma ser proprietário do imóvel desde 1999, mas colacionou aos autos apenas faturas de consumo (água e energia) referentes a um único mês (setembro de 2025), em nome de sua esposa.

O reconhecimento da impenhorabilidade exige prova plena e inconteste da habitualidade, ônus do qual o embargante não se desincumbiu, não servindo os
aclaratórios
para forçar nova valoração de provas que se mostram insuficientes.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026